Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NEGADO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra risco ao resultado útil do processo e da execução em razão da não homologação de acordo, eis que o Termo de Acordo juntado nos autos de origem pelo patrono do autor, ora recorrente foi apresentado antes do recebimento da exordial.
2. Acertada é a decisão do magistrado a quo ao receber pedido de "homologação do acordo", formulado pela parte credora como verdadeira pretensão de desistência do recurso interposto, inexistindo, portanto, motivos para obstar a execução do feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.